Tribunal: TJDFT
Processo: 0734265-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734265-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MATIAS DA SILVA AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., IAUDIT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSÉ MATIAS DA SILVA contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de tutela de urgência (ID 40189254, p. 74/76). O agravante propôs ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de compensação por danos morais, em desfavor de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. com vistas à reativação e reinclusão como motorista parceiro, diante da ausência do motivo que ensejou sua exclusão: condenação criminal no Estado de Sergipe. A tutela de urgência foi indeferida, nos seguintes termos: “(...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não permitem neste momento um juízo de verossimilhança quanto a probabilidade do direito invocado. Se por um lado a parte autora reclama não ter motivo para o bloqueio do seu acesso ao aplicativo, por outro lado, a empresa de aplicativo em tese tem direito a excluir unilateralmente seus colaboradores. Tratando-se de relação civil, pois o contrato firmado entre o aplicativo e o motorista é de parceria, a empresa não é obrigada a continuar a relação jurídica, em atenção à liberdade de contratação (art. 421 do CC). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim já se manifestou: (...) Portanto, se é direito do aplicativo resilir o contrato unilateralmente, muito mais de o suspender. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” O agravante sustenta que: 1) houve violação dos princípios constitucionais do valor social do trabalho e da livre iniciativa e do devido processo legal, bem como dos princípios informadores do Código Civil, por causa da sua exclusão administrativa unilateral pela agravada; 2) inobservância do contraditório e da ampla defesa, pois sua exclusão foi imotivada e sem notificação prévia de sete dias, em desacordo com a Cláusula 9a dos “Termos e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital”; 3) risco de dano irreparável e ao resultado útil do processo, uma vez que o ato da agravada comprometeu a sua subsistência e da sua família, e foi forçado a contrair empréstimos. Portanto, a permanência dessa situação agrava-se com o decurso do tempo e com a possibilidade de inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal. No mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 38132337). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art.995, parágrafo único. Em cognição sumária, característica do provimento liminar, está presente a probabilidade de provimento do recurso. Conforme art. 300 do CPC: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em análise dos documentos originários (ID 40189254), consta da petição inicial que o desligamento do agravante da plataforma “Uber” se deu pela existência de apontamento criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe - TJSE, decorrente do processo no 0000471-20.2012.8.25.0003. Após consulta dos referidos autos naquele tribunal, foi prolatada sentença absolutória transitada em julgado em 15/2/2013, nos seguintes termos: “Razão assiste ao Ministério Público e a defesa, ambos em suas alegações finais, quando dizem que, do conjunto probatório constante nos autos, não há prova apta a atestar ter o réu concorrido para a prática da infração penal pela qual está sendo acusado. Com efeito, não havendo provas de que o réu tenha cometido o fato narrado na denúncia, não resta outra alternativa a não ser absolvê-lo da imputação que lhe foi feita. Posto isso, julgo improcedente a pretensão punitiva do Estado para ABSOLVER o réu Wellington Paulino dos Santos da imputação que lhe foi feita na denúncia, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. (...)” Apesar do erro material da sentença ao fazer constar nome de terceiro no dispositivo, não há dúvida de que o réu era o agravante e que os autos em referência foram indicados pela assessoria da agravada como causa de exclusão da plataforma. Além disso, constam na origem certidões negativas de antecedentes criminais em nome do réu, que corroboram a absolvição do agravante, ocorrida há quase dez anos (ID 40189254, p. 70/72). Nesta análise preliminar, tudo indica que a suspensão do cadastro do agravante como motorista é injusta. Também está presente o periculum in mora, consistente na possibilidade de risco de prejuízo de difícil reparação. Conforme a petição inicial, verifica-se que o agravante tinha um rendimento mensal médio de mais de seis mil reais mensais como motorista parceiro da agravada. É evidente que a exclusão da plataforma compromete a sua subsistência e da sua família. O contrato de mútuo juntado na origem demonstra que teve necessidade de contrair empréstimo para sobreviver. Além disso, há risco de inadimplência e de agravamento da sua situação financeira, pois o agravante está privado de exercer a parceria na plataforma Uber, sua fonte de renda. Diante da verossimilhança das alegações e do perigo de dano de difícil reparação, o pedido liminar deve ser prontamente deferido. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. que reinclua o agravante JOSÉ MATIAS DA SILVA na plataforma da empresa Uber, para que possa retornar ao livre exercício da atividade, nas mesmas condições anteriores. CONFIRO FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO, que deve ser remetida à UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. para a efetivação da medida. Fixo o prazo de 24 (vinte e quatro horas), contado do recebimento da intimação, para o integral cumprimento desta determinação judicial, sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 por cada dia de descumprimento, que reverterá em favor do agravante, nos termos dos arts. 536, §1o, e 537, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator